Tribunal: TJES
Processo: 5007817-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007817-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. M. C. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. ADOLESCENTE COM TEA E TOD. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adolescente representado por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Quetiapina de liberação prolongada (QUET XR 200mg) e Aripiprazol 10mg, necessários ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA) e Transtorno Desafiador Opositivo (TOD), sob fundamento de ausência de urgência e de imprescindibilidade dos fármacos, conforme parecer do E-NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados; (ii) saber se a decisão que negou a tutela de urgência violou o direito fundamental à saúde do menor agravante, diagnosticado com transtornos severos e com histórico de ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo médico subscrito por neurologista atesta a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e descreve a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, bem como os riscos da substituição e interrupção da medicação.
4. Os requisitos do Tema 106 do STJ estão preenchidos: laudo fundamentado, incapacidade financeira da família e registro dos medicamentos na ANVISA.
5. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde pública.
6. O direito à saúde é fundamental, protegido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF/88), sendo especialmente reforçado nos casos envolvendo crianças e adolescentes (art. 227 da CF e ECA).
7. A negativa do fornecimento em contexto de laudo técnico idôneo configura violação à proteção integral da criança, podendo implicar dano irreversível ao seu desenvolvimento neuropsíquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige, cumulativamente: laudo médico fundamentado indicando sua imprescindibilidade; ineficácia comprovada dos medicamentos padronizados; ausência de condições financeiras do paciente; e registro dos medicamentos na ANVISA.
2. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos é solidária, sendo legítima a imposição judicial da obrigação a qualquer deles.
3. A recusa administrativa ou judicial de medicamentos necessários à criança com transtornos severos, diante de prova médica inequívoca, viola o princípio da proteção integral e pode comprometer de forma irreversível seu desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198, §1º, 227; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 19-Q, 19-R; ECA, arts. 7º e 11; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 106 (REsp 1657156/MG); TJES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
T.M.C.
, representado por sua genitora SUELY MARTINS MASSUCATI, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo de origem nº 5022655-34.2024.8.08.0035, onde foi indeferido o pedido liminar de fornecimento dos medicamentos Quetiapina de liberação prolongada (QUET XR 200mg) e Aripiprazol 10mg, sob o fundamento de ausência de urgência ou emergência médica conforme parecer técnico do E-NATJUS, bem como inexistência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

Em suas razões, o recorrente sustenta: (i) ser adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA) e Transtorno Desafiador Opositor (TOD); (ii) que utiliza os medicamentos prescritos de forma contínua conforme laudo médico da neurologista Dra. Dulce Maria Chebabe Sessa (CRM/ES 5584), o qual descreve os sintomas e a ineficácia de medicamentos similares fornecidos pelo SUS; e (iii) que a negativa judicial compromete severamente sua estabilidade clínica e social. Com base nestes fundamentos requer a reforma da decisão e o deferimento da tutela recursal.

Em contrarrazões, os agravados Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha alegam, em síntese: (i) Ausência de prévia solicitação administrativa; (ii) existência de medicamentos substitutivos padronizados; (iii) inobservância dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF; requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de agravo de instrumento interposto por T.M.C., representado por sua genitora SUELY MARTINS MASSUCATI, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo de origem nº 5022655-34.2024.8.08.0035, onde foi indeferido o pedido liminar de fornecimento dos medicamentos Quetiapina de liberação prolongada (QUET XR 200mg) e Aripiprazol 10mg, sob o fundamento de ausência de urgência ou emergência médica conforme parecer técnico do E-NATJUS, bem como inexistência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento.

Em suas razões, o recorrente sustenta: (i) ser adolescente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA) e Transtorno Desafiador Opositor (TOD); (ii) que utiliza os medicamentos prescritos de forma contínua conforme laudo médico da neurologista Dra. Dulce Maria Chebabe Sessa (CRM/ES 5584), o qual descreve os sintomas e a ineficácia de medicamentos similares fornecidos pelo SUS; e (iii) que a negativa judicial compromete severamente sua estabilidade clínica e social. Com base nestes fundamentos requer a reforma da decisão e o deferimento da tutela recursal.

Em contrarrazões, os agravados Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha alegam, em síntese: (i) Ausência de prévia solicitação administrativa; (ii) existência de medicamentos substitutivos padronizados; (iii) inobservância dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF; requerendo a manutenção da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

Trata-se de recurso interposto com o escopo de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento dos medicamentos Quetiapina de liberação prolongada (QUET XR 200mg) e Aripiprazol 10mg, essenciais ao tratamento do Agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Severo (TEA) e Transtorno Desafiador Opositor (TOD).

O laudo médico apresentado nos autos é inequívoco quanto à necessidade e imprescindibilidade do uso contínuo dos medicamentos pleiteados, como forma de contenção de surtos de auto e heteroagressividade, bem como de estabilização clínica. O documento subscrito por profissional especialista, Dra. Dulce Maria Chebabe Sessa, CRM/ES 5584, RQE 2311, descreve com riqueza de detalhes o histórico clínico do menor e os efeitos deletérios da suspensão ou substituição dos fármacos em questão.

O art. 196 da Constituição da República é categórico ao proclamar que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Tal dispositivo revela a natureza fundamental do direito à saúde, diretamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF).

A jurisprudência pátria, com base na hermenêutica constitucional e legal voltada à tutela da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente, ampara plenamente a pretensão recursal. O art. 227 da Constituição Federal, os arts. 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e os arts. 2º e 19-Q/R da Lei nº 8.080/90 conferem respaldo normativo à intervenção jurisdicional sempre que verificada a omissão do Poder Público em garantir o acesso integral à saúde.

Registra-se que Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

É certo que o STF, em Repercussão Geral, estabeleceu parâmetros para fornecimento de medicamentos não padronizados. Todavia, no caso concreto, tais requisitos foram observados.

O direito à saúde, como corolário da dignidade da pessoa humana, não pode ser relativizado por razões meramente orçamentárias, sob pena de incorrer-se em proteção deficiente do Estado, vedada pelo princípio da proporcionalidade em sua dimensão negativa.

Importante sublinhar que se trata de direito fundamental à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF/88), de caráter indisponível, cujo atendimento imediato impõe-se ao Poder Público independentemente de regulamentação infraconstitucional.

O fornecimento tardio ou negado de terapias e medicamentos a crianças com autismo, sobretudo em idade precoce (primeira infância), pode acarretar perdas irreversíveis de neurodesenvolvimento, conforme evidenciado nos relatórios clínicos e técnicos acostados aos autos.

A respeito do tema em debate trago os precedentes recentes abaixo:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS.
MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TOD, TDAH E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de tutela de urgência para
o fornecimento dos medicamentos ARIPIPRAZOL (BIQUIZ) 10MG
– 54 comprimidos por mês e METILFENIDRATO (CONCERTA) 18MG – 30 comprimidos por mês. O agravante, menor de 9 anos,
apresenta diagnóstico de Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, com base em laudos médicos que indicam a necessidade dos medicamentos solicitados, não padronizados no SUS, para o tratamento das referidas patologias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de analisar a imprescindibilidade dos medicamentos para o tratamento do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O laudo médico anexado aos autos, assinado por especialista, demonstra a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento do agravante, indicando que o paciente apresentou melhora significativa e necessita manter o uso contínuo dos fármacos
. 4. O Juízo a quo fundamentou a negativa no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), que concluiu que o SUS dispõe de medicamentos semelhantes. Contudo, tal parecer não afastou a comprovação médica de que os fármacos fornecidos pelo SUS não são eficazes no caso concreto. 5. O Tema 106 do STJ exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. Todos os requisitos estão preenchidos no caso em análise. 6. O agravante é menor, oriundo de família hipossuficiente, e a negativa de fornecimento pode comprometer gravemente o desenvolvimento e o tratamento das patologias diagnosticadas, sendo prudente garantir a continuidade do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A imprescindibilidade de medicamentos não padronizados pelo SUS deve ser comprovada por laudo médico fundamentado, que ateste a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo sistema público de saúde. 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ. 3.
Em se tratando de menor em situação de vulnerabilidade, é prudente deferir a continuidade do tratamento médico comprovado como eficaz, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024. (Data: 17/Mar/2025 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5012022-69.2024.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Assistência à Saúde) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234/STF. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. TEMA 106 STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fármaco Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, pleiteado na exordial, encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sob o número 125680313. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243/SC, proferiu decisão para conceder tutela provisória incidental, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no passivo até o julgamento final do Tema nº 1234. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.
No tocante ao mérito, demonstrou-se que após vários tratamentos infrutíferos (id. 12354737), não restou alternativa à paciente – diagnosticada com transtorno do espectro autista (F84.0) no contexto da síndrome de Down (Q90.0) - senão a busca do tratamento indicado pelo médico especialista. 4. Relevam-se preenchidos os requisitos elencados no Tema 106 do c. STJ, concernentes à demonstração da necessidade do medicamento postulado e da ineficácia do tratamento da moléstia apenas com os fármacos fornecidos pelo SUS. 5. Recurso não provido.

(TJ-ES, AI 5001718-45.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Ante o exposto, e consolidando a liminar a seu tempo concedida, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados forneçam os medicamentos QUET XR 200mg e ARIPIPRAZOL 10mg, conforme prescrição médica e laudo apresentado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar